Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719426-53.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: JESSICA DE SOUSA DEUS, FABIO ALVES LEANDRO, KARLA LIMA DE MORAIS PACIENTE: HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Fabio Alves Leandro, OAB-DF 54.634, em favor de HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria-DF, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, em ação penal que responde por duplo crime roubo majorado. Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante e colocado em liberdade provisória clausulada por medidas cautelares alternativas, dentre elas, monitoramento eletrônico (tornozeleira). Todavia, a liberdade provisória foi revista em razão de 179 violações às zonas de inclusão e exclusão e outras regras do monitoramento. Alega, em síntese, que as 179 violações mencionadas na decisão não constituem efetivas violações. Argumenta para tanto que no período de 11/02/21 a 09/03/21 foram contabilizadas 75 (setenta e cinco) ocorrências, mas que “somente” 36 (trinta e seis) foram violações da zona de monitoramento e 4 (quatro) são de descarga do aparelho e que no período de 09/03/21 a 09/04/21, das 109 (cento e nove) ocorrências, “somente” 51 (cinquenta e uma) são de violação da zona de monitoramento, e 9 (nove) referentes à descarga total da tornozeleira. Sustenta ainda que parte das ocorrências mencionadas pela Central de Monitoramento – CIME se deram no exercício de atividade profissional, como motorista de aplicativo, de modo que a prisão preventiva não se mostra necessária. Requer, então, a concessão liminar da ordem, mediante expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Eis os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: “A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. Ressalte-se que a custódia cautelar do requerente decorre de decisão proferida há menos de um mês. Na oportunidade, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista as inúmeras violações de zona de inclusão e de exclusão, o que não só demonstra descompromisso com a Justiça, como dá indicativos de continuar na senda delitiva, aproveitando-se das mesmas facilidades que ensejaram a conduta a que responde. Consta do relatório CIME de ID 80461502 que o requerente, em um período de 30 (trinta) dias, praticou 29 (vinte e nove) violações de zona de inclusão, 2 (duas) violações de zona de exclusão, 1 (uma) violação de desvinculação do dispositivo de monitoramento e 1 (uma) violação de integridade estrutural do equipamento, assim como deu causa a 2 (dois) encontros entre monitorados e 39 (trinta e nove) violações de descarga de bateria, ou seja, totalizou 74 (setenta e quatro) violações em curto período. Ainda, os relatórios do CIME de IDs 86567830 e 88612236, indicam que, em um período de 58 (cinquenta e oito) dias, o requerente praticou 51 (cinquenta e uma) violações de zona de inclusão e 37 (trinta e sete) violações de zona de exclusão, assim como deu causa a 2 (dois) encontros entre monitorados e 15 (quinze) violações de descarga de bateria, ou seja, totalizou 105 (cento e cinco) violações. Assim, ao contrário do que aduz a Defesa, tratam-se de violações de grande monta. Tem-se um total de 179 (cento e setenta e nove) anotações desde o início da monitoração eletrônica, das quais mais de cem violações são de considerável gravidade, consistentes em violações de zona de exclusão e exclusão. Ademais, como observado pelo Ministério Público, a condição de motorista de aplicativo não foi declinada pelo requerente quando do estabelecimento, pelo Juízo do NAC, das condições de monitoração. Não bastasse, o histórico de corridas do requerente demonstra viagens realizadas em desrespeito às zonas de inclusão/exclusão e ao horário preestabelecido para o recolhimento domiciliar. O requerente foi expressamente advertido dos deveres relacionados ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive da monitoração eletrônica, conforme termo de audiência do NAC acostado aos autos da ação penal (ID 72771847). Assim, não merece acolhimento a justificativa de que desconhecia as regras. O requerente, além de realizar as violações, ignorou os diversos alertas vibratórios enviados pelo CIME e deixou de atender as várias ligações telefônicas realizadas nos contatos cadastrados. Ressalte-se também que, conforme repetidamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO INFORMAL. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática de roubos circunstanciados pelo emprego de arma e pelo de concurso de pessoas, em virtude da sua periculosidade para o convívio social, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. 3. Inviável a exclusão do reconhecimento do agente quando ratificado pelos lesados. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.931672, 20160020031715HBC, Relator: JOAO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 100/104). Registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre todas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa como o requerente. Seu modo de agir demonstra completo desinteresse e incompatibilidade com tais benefícios, além de uma postura de afronta ao Estado e ao Poder Judiciário. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA. Intimem-se. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos principais. Após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Santa Maria/DF, datado e assinado eletronicamente.” A decisão, portanto, repousa em fundamentação consistente quanto à necessidade da custódia cautelar, ante o demonstrado insucesso da medida cautelar alternativa imposta ao acusado, estando estribada no art. 312, §1o, do CPP, razão pela qual razões que amparem a tutela de urgência pretendida. Assim sendo, não despontando razões que justifiquem a concessão da tutela de urgência pretendida, DENEGO a liminar vindicada. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator